Tribunal: STJ
Processo: 0720995-21.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120548 - DF (2024/0024206-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
FELLIPE MATHEUS DA CUNHA GONÇALVES - DF059728
MATHAEUS LAZARINI DE ALMEIDA - DF060712
ALINE CRISTINA BENÇÃO - DF074199
AGRAVADO
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
. SENTENÇA QUE ANTECIPA JUÍZO DE
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA
ADMISSIBILIDADE
DA
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA REPETITIVO 1.267/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Até a data da publicação dos acórdãos referentes ao Tema Repetitivo n. 1.267/STJ, é
possível, com base no princípio da fungibilidade e em caráter excepcional, o recebimento
da correição parcial (ou do agravo de instrumento previsto no caput do artigo 1.015 do
CPC ou de mandado de segurança) como a reclamação apta a impugnar a decisão do
juiz de primeiro grau que não admite a apelação, desde que não tenha ocorrido o seu
trânsito em julgado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA54033754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 58a6117b-5793-404d-bfb3-db7157eff05a

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 58a6117b-5793-404d-bfb3-db7157eff05a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120548 - DF (2024/0024206-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
FELLIPE MATHEUS DA CUNHA GONÇALVES - DF059728
MATHAEUS LAZARINI DE ALMEIDA - DF060712
ALINE CRISTINA BENÇÃO - DF074199
AGRAVADO
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
. SENTENÇA QUE ANTECIPA JUÍZO DE
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA
ADMISSIBILIDADE
DA
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA REPETITIVO 1.267/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Até a data da publicação dos acórdãos referentes ao Tema Repetitivo n. 1.267/STJ, é
possível, com base no princípio da fungibilidade e em caráter excepcional, o recebimento
da correição parcial (ou do agravo de instrumento previsto no caput do artigo 1.015 do
CPC ou de mandado de segurança) como a reclamação apta a impugnar a decisão do
juiz de primeiro grau que não admite a apelação, desde que não tenha ocorrido o seu
trânsito em julgado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SINDICATO NACIONAL DOS
PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS contra decisão singular da minha lavra em que neguei
provimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) ausência de negativa de
prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem examinou suficientemente as
questões sobre o cabimento do agravo de instrumento e a aplicação da fungibilidade,
não sendo necessário enfrentar todos os pontos suscitados; b) inexistência de
divergência jurisprudencial, pois o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à modulação de
Documento eletrônico VDA53319399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:18
Código de Controle do Documento: 7ae6508f-71bf-44ad-8491-f3ad4ca92580

efeitos do Tema Repetitivo 1.267/STJ, que admite, até a publicação do acórdão repetitivo
em
a aplicação do princípio da fungibilidade para permitir a impugnação da
8/4/2025,
decisão de primeiro grau que não admite apelação mediante agravo de instrumento (fls.
207-210).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante pede a
reconsideração da decisão agravada. Aduz que houve negativa de prestação jurisdicional
por omissão específica quanto à intempestividade do agravo de instrumento interposto
pela GEAP, quanto à não interrupção do prazo pela oposição de embargos de
declaração não conhecidos e quanto à não aplicabilidade do princípio da fungibilidade no
caso concreto, com violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil.
Afirma o não cabimento e intempestividade do agravo de instrumento contra
sentença homologatória da transação. Alega
do Tema Repetitivo 1.267
distinguishing
/STJ ao caso concreto, por não se tratar de decisão que não admitiu apelação, mas de
interposição de agravo de instrumento intempestivo e incabível contra sentença
homologatória de transação, com ofensa à coisa julgada. Requer reconsideração da
decisão agravada e, subsidiariamente, julgamento colegiado para provimento do recurso
especial, reconhecendo violação dos arts. 1.009, 1.015, 1.022 e 1.026 do Código de
Processo Civil.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 231).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não deve prosperar.
A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para afastar a conclusão
da decisão singular agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(fls. 207-210):

Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, ao
rejeitar embargos de declaração opostos contra sentença homologatória de
transação, realizou o juízo de admissibilidade do eventual recurso de apelação e
determinou, desde logo, o trânsito em julgado (fl. 32):
A parte ré opõe embargos de declaração em face da sentença homologatória
proferida nos autos.
Nada a prover a prover, eis que qualquer óbice a respeito do acordo deveria ter
sido manifestado tempestivamente pelo advogado da GEAP que foi negligente
no cumprimento de seu mandato. O causídico teve tempo suficiente para rever
o acordo, mas manteve inerte.
Não verdadeira a afirmação de que caberia a este Magistrado consultar um
outro processo, pois quem tem a missão de zelar pelos interesses do cliente do
peticionante é o seu advogado.
Documento eletrônico VDA53319399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:18
Código de Controle do Documento: 7ae6508f-71bf-44ad-8491-f3ad4ca92580

O acordo foi feito na justiça federal e o declínio também partiu da Vara Federal.
Se não houve intimação do Juízo Federal isso não diz respeito a este Juízo.
Aliás, desde quanto cabe ao juiz intimar as partes para dizerem se estão de
acordo com a transação que já manifestaram nos autos e sobre a qual durante
anos ficaram em silêncio?
Por fim, saliento que o motivo de insatisfação da parte embargante deve ser
objeto de via recursal própria.
No que concerne ao recurso interposto, tenho que não é cabível na hipótese,
pois a omissão é a ausência de análise de questões suscitadas pelas partes, o
que, evidentemente, por tratar-se de sentença meramente homologatória, não
existiu.
Sendo assim, ausente o requisito recursal do cabimento, nego conhecimento
ao recurso, o que implica no efeito de não ocorrer a interrupção do prazo para
a apelação.
Ademais, no caso de acordo, há preclusão lógica para a Apelação, pois se
tratar a transação de ato incompatível com o interesse de recorrer. Diante
disso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado
Diante desse pronunciamento, a GEAP Autogestão em Saúde, ora recorrida, interpôs
agravo de instrumento, requerendo a cassação da decisão de primeira instância para
que seus embargos de declaração, opostos na origem, fossem reapreciados, sem
prejuízo da reabertura do prazo para interposição de apelação.
Em decisão singular, o relator no Tribunal de origem não conheceu do agravo de
instrumento, por não encontrar amparo no rol de taxatividade mitigada do art. 1.015
do CPC. Interposto o agravo interno, o Colegiado estadual reconheceu a usurpação
de sua competência exclusiva para fazer a admissibilidade da apelação,
dando parcial provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada
e determinar a conversão das razões do agravo em recurso de apelação (fls. 103-
104):
Cuida-se de Agravo Interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
em razão da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento em
razão do seu não cabimento.
Conforme destacado na decisão recorrida, o
do CPC dispôs sobre as
art. 1.015
hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencando taxativamente as
decisões que comportam este tipo de recurso.
Destaco os termos da decisão impugnada na origem:
(...)
Dentro da perspectiva trazida, de fato, compete ao Juiz a quo julgar os
Embargos de Declaração opostos em razão da r. sentença. Contudo, cabe ao
Tribunal o juízo de admissibilidade do recurso interposto (art. 1010, § 3o do
CPC) e não ao MM. Juiz. Neste aspecto, pode a parte prejudicada ingressar
com reclamação (art. 988 do CPC) buscando preservar a competência do
Tribunal, não sendo cabível o Agravo de Instrumento. Contudo, observa-se que
sequer o Recorrente interpôs recurso de apelação, havendo inclusive certidão
de trânsito em julgado da r. sentença, fato impeditivo para a reclamação (art.
988, § 5o, I, do CPC).
Porém, importante asseverar que, diante do pronunciamento do MM. Juiz de
que seria incabível a interposição de apelação, matéria esta de análise
exclusiva do Tribunal, a parte ingressou com Agravo de Instrumento,
Documento eletrônico VDA53319399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:18
Código de Controle do Documento: 7ae6508f-71bf-44ad-8491-f3ad4ca92580

demonstrando sua irresignação com a r. decisão impugnada e submetendo a
matéria ao exame deste Colegiado, não obstante a via eleita não seja
apropriada.
Diante assim do princípio da efetividade, bem como da primazia do julgamento
do mérito, dou parcial provimento ao agravo interno, para dar parcial
provimento ao agravo de instrumento, cassando a r. decisão, convertendo-se
as razões do agravo de instrumento em recurso de apelação a ser distribuído
ao E. TJDFT.
Opostos embargos de declaração pelo APCF Sindical, foram rejeitados (fls. 119-
128), do que se seguiu a interposição deste recurso especial.
Feito o registro do contexto processual na origem, e não havendo óbices à
admissibilidade do recurso especial, dele conheço, passando à análise das teses do
recorrente.
Quanto ao suposto vício na prestação jurisdicional, não merece prosperar o recurso
especial, uma vez que, no caso, as questões relativas ao cabimento do agravo de
instrumento e à aplicação do princípio da fungibilidade foram devidamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada sobre o assunto, ainda que em sentido contrário à pretensão do
recorrente.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o julgador
não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a
controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt
21/3/2023,
23/3/2023;
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.129.548/GO,
em
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Quanto à divergência jurisprudencial alegada, não merece prosperar o recurso. O
Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça.
A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1.267/STJ, fixou a seguinte tese
quanto ao recurso cabível contra a decisão do Juízo de primeiro grau que faz o juízo
de admissibilidade da apelação:
1.1. A decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da
apelação viola o § 3o do artigo 1.010 do CPC, caracterizando usurpação da
competência do Tribunal, o que autoriza o manejo da reclamação prevista no
inciso I do artigo 988 do CPC;
1.2. Na hipótese em que o juiz da causa negar seguimento à apelação no
âmbito de execução ou de cumprimento de sentença, também será cabível
agravo de instrumento, por força do disposto no parágrafo único do artigo
1.015 do CPC;
1.3. Modulação: Até a data da publicação dos acórdãos referentes ao Tema
Repetitivo n. 1.267/STJ, é possível, com base no princípio da fungibilidade e
em caráter excepcional, o recebimento da correição parcial (ou do agravo de
instrumento previsto no caput do artigo 1.015 do CPC ou de mandado de
segurança) como a reclamação apta a impugnar a decisão do juiz de primeiro
grau que inadmite a apelação, desde que não tenha ocorrido o seu trânsito em
julgado.
Documento eletrônico VDA53319399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:18
Código de Controle do Documento: 7ae6508f-71bf-44ad-8491-f3ad4ca92580

(
relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão
REsp n. 2.072.867/MA,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
19/3/2025,
)
8/4/2025.
Ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, cassando a decisão de primeiro
grau que fez o juízo negativo de admissibilidade de recurso de apelação, o Tribunal
de origem decidiu de acordo com a modulação de efeitos no Tema Repetitivo 1.267
/STJ.
Portanto, não há reparo a se fazer no acórdão recorrido.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante insiste que "o ponto central
arguido pela Agravante foi a intempestividade do recurso interposto pela GEAP, uma vez
que os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal (art.
1.026, §3o, do CPC), e o trânsito em julgado já havia sido certificado em 11/05/2023.
Essa questão não foi objeto de análise específica pelo TJDFT, tampouco pela decisão
monocrática, configurando omissão relevante e violação ao
§1o, IV, e ao
art. 489,
" (fl. 220).
II, do CPC
art. 1.022,
Ocorre que a omissão alegada pela parte sequer tem relevância para o caso
concreto. Apenas os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo
para interposição de outros recursos. Conforme pacificado pela Corte Especial deste
STJ, "a única hipótese de os embargos de declaração, mesmo contendo pedido de
efeitos modificativos, não interromperem o prazo para posteriores recursos é a de
" (
intempestividade, que conduz ao não conhecimento do recurso
REsp n. 1.522.347/ES,
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
16/9/2015,
16/12/2015)
Portanto, a alegada omissão sequer tem o condão, "em tese, de infirmar a
" (inciso IV do § 1o do
do CPC). Nos termos da
conclusão adotada pelo julgador
art. 489
jurisprudência do STJ, "a omissão irrelevante à solução da controvérsia não constitui
" (AgRg no
relator Ministro Felix
negativa de prestação jurisdicional
AREsp 355.528/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
12/5/2015,
18/5/2015)
Logo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional quanto ao ponto.
Outrossim, a parte agravante argumenta, no agravo interno, que a
fungibilidade não seria aplicável, pois "o caso concreto não envolve mera dúvida objetiva
" (fl.
quanto ao recurso cabível, mas sim recurso manifestamente incabível e intempestivo
221). No mesmo sentido, afirma que o Tema Repetitivo 1.267/STJ não incide na espécie,
porquanto, "no presente caso, não houve decisão judicial inadmitindo recurso de
apelação a ser impugnada por outra via. O que se verificou, de modo incontroverso, foi a
interposição de um agravo de instrumento intempestivo e manifestamente incabível
contra sentença homologatória, manejado após o decurso do prazo legal e já certificado
" (fl. 222).
o trânsito em julgado
Novamente, sem razão à parte agravante.
Documento eletrônico VDA53319399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:18
Código de Controle do Documento: 7ae6508f-71bf-44ad-8491-f3ad4ca92580

A meu ver, o Juízo de primeira instância fez, sim, o juízo de admissibilidade do
eventual recurso de apelação, na medida em que afirmou já ter escoado o prazo para
interposição de apelação e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado. A
propósito, transcrevo a sentença recorrida (fl. 32):

A parte ré opõe embargos de declaração em face da sentença homologatória
proferida nos autos.
Nada a prover a prover, eis que qualquer óbice a respeito do acordo deveria ter sido
manifestado tempestivamente pelo advogado da GEAP que foi negligente no
cumprimento de seu mandato. O causídico teve tempo suficiente para rever o
acordo, mas manteve inerte.
Não verdadeira a afirmação de que caberia a este Magistrado consultar um outro
processo, pois quem tem a missão de zelar pelos interesses do cliente do
peticionante é o seu advogado.
O acordo foi feito na justiça federal e o declínio também partiu da Vara Federal. Se
não houve intimação do Juízo Federal isso não diz respeito a este Juízo.
Aliás, desde quanto cabe ao juiz intimar as partes para dizerem se estão de acordo
com a transação que já manifestaram nos autos e sobre a qual durante anos ficaram
em silêncio?
Por fim, saliento que o motivo de insatisfação da parte embargante deve ser objeto
de via recursal própria.
No que concerne ao recurso interposto, tenho que não é cabível na hípotese, pois a
omissão é a ausência de análise de questões suscitadas pelas partes, o que,
evidentemente, por tratar-se de sentença meramente homologatória, não existiu.
Sendo assim, ausente o requisito recursal do cabimento, nego conhecimento ao
recurso, o que implica no efeito de não ocorrer a interrupção do prazo para a
.
apelação
Ademais, no caso de acordo, há preclusão lógica para a Apelação, pois se tratar
a transação de ato incompatível com o interesse de recorrer. Diante disso,
.
certifique a Secretaria o trânsito em julgado

Como se vê, o Juízo de origem, inequivocamente, impediu a interposição do
recurso de apelação, o que forçou a parte a interpor o único outro recurso dirigido ao
Tribunal de segunda instância: o agravo de instrumento. Portanto, ainda que se afirme o
não cabimento de agravo de instrumento contra sentença, não se pode prejudicar a parte
sucumbente que foi induzida pelo próprio Juízo a interpor o recurso.
Por isso, é aplicável a modulação de efeitos do Tema Repetitivo 1.267/STJ ao
caso concreto, conforme fundamentado na decisão agravada. Na hipótese, a Corte
Especial fixou a seguinte tese quanto ao recurso cabível contra a decisão do Juízo de
primeiro grau que faz o juízo de admissibilidade da apelação:

1.1. A decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da apelação viola
o § 3o do artigo 1.010 do CPC, caracterizando usurpação da competência do
Tribunal, o que autoriza o manejo da reclamação prevista no inciso I do artigo 988 do
CPC;
Documento eletrônico VDA53319399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:18
Código de Controle do Documento: 7ae6508f-71bf-44ad-8491-f3ad4ca92580

1.2. Na hipótese em que o juiz da causa negar seguimento à apelação no âmbito de
execução ou de cumprimento de sentença, também será cabível agravo de
instrumento, por força do disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC;
1.3. Modulação: Até a data da publicação dos acórdãos referentes ao Tema
Repetitivo n. 1.267/STJ, é possível, com base no princípio da fungibilidade e em
caráter excepcional, o recebimento da correição parcial (ou do agravo de instrumento
previsto no caput do artigo 1.015 do CPC ou de mandado de segurança) como a
reclamação apta a impugnar a decisão do juiz de primeiro grau que inadmite a
apelação, desde que não tenha ocorrido o seu trânsito em julgado.
(
relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro
REsp n. 2.072.867/MA,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
8/4/2025.

Com efeito, o Tribunal de origem decidiu de acordo com a modulação de
efeitos no Tema Repetitivo 1.267/STJ, ao dar parcial provimento ao agravo de
instrumento, cassando a decisão de primeiro grau que fez o juízo negativo de
admissibilidade de recurso de apelação.
Sendo assim, não vejo razões para reformar a decisão agravada, que
acertadamente manteve o entendimento do Tribunal de origem.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno, advertindo a parte
agravante que a insistência nas mesmas razões já afastadas será interpretada como
comportamento manifestamente protelatório.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:18
Código de Controle do Documento: 7ae6508f-71bf-44ad-8491-f3ad4ca92580

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.120.548 / DF
Número Registro: 2024/0024206-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07028727920178070001 07209952120238070000 7028727920178070001 7209952120238070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
FELLIPE MATHEUS DA CUNHA GONÇALVES - DF059728
MATHAEUS LAZARINI DE ALMEIDA - DF060712
ALINE CRISTINA BENÇÃO - DF074199
RECORRIDO
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS
ADVOGADOS : ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
Documento eletrônico VDA54011843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:56
Código de Controle do Documento: 5c790f0c-db7c-4953-ae0d-85f449ce49e7

ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
FELLIPE MATHEUS DA CUNHA GONÇALVES - DF059728
MATHAEUS LAZARINI DE ALMEIDA - DF060712
ALINE CRISTINA BENÇÃO - DF074199
AGRAVADO
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:56
Código de Controle do Documento: 5c790f0c-db7c-4953-ae0d-85f449ce49e7